Tribunal: TJMT
Processo: 1009938-53.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009938-53.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: KETLLYN STEFANY ZAMPARONE NERVIS
PACIENTE: CARLOS EDUARDO LOPES PEREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CARLOS EDUARDO LOPES PEREIRA, contra ato comissivo do Juízo Plantonista da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, nos autos n. 1000746-43.2022.811.0050, que decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas [artigo 33, da Lei n. 11.343/2006].
Em síntese, a impetrante sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que: 1) inexistiram “fundadas suspeitas” para a revista pessoal no paciente e/ou “fundadas razões” para o ingresso dos policiais na residência dele; 2) a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, sobretudo porque não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; 3) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo possível a substituição da prisão por outras medidas contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 129207685].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
É dos autos que, em 1o de abril de 2022, uma equipe da Polícia Militar de Campo Novo do Parecis/MT, durante patrulhamento de rotina no bairro Jardim das Palmeiras, naquele município, flagrou CARLOS EDUARDO LOPES PEREIRA e outro investigado, em plena via pública, dispensando objetos ao solo, pouco antes de suas abordagens pela guarnição policial.
Após revista pessoal, os policiais localizaram, com um deles, algumas trouxinhas de cocaína e constataram que o item previamente arremessado se tratava de uma porção de maconha.
Ao serem indagados, os suspeitos informaram residir num imóvel próximo e informaram aos policiais que havia mais droga no local.
Ato contínuo, os policiais ingressaram no imóvel e lograram êxito em apreender mais porções de cocaína e maconha, além de petrechos e insumos para a traficância.
Destaco trecho do interrogatório extrajudicial do paciente, no qual esclarece sobre os entorpecentes encontrados no imóvel que residia junto com o coacusado ERIVALDO MAGNO DE JESUS JÚNIOR, verbis:
“[...] QUE, Erivaldo Magno de Jesus Junior, vem a ser amigo das antigas do interrogando, sendo certo que o mesmo estava morando em Rondônia e há duas ou três semanas ele voltou a morar nesta cidade, uma vez que ele já tinha morado aqui antes; QUE, em consideração a amizade com ele o convidou para morar em sua casa e há duas semanas ele passou a morar em seu endereço; QUE, ontem, no período da noite Erivaldo chegou em sua casa com uma certa quantia de entorpecente e disse ao interrogando que ele precisava levar uma grana; QUE, inicialmente o interrogando o repreendeu mas disse que se caso ele fosse adiante não queria ver aqueles entorpecentes dentro de sua casa; [...] o interrogando tomou ciência que os policiais tinham abordado Erivaldo do lado de fora da casa tendo sido encontrado com ele uma certa quantia de entorpecente e por isso os policiais entraram na casa onde foi encontrado umas "pontas" de maconha; QUE, Erivaldo assumiu que aquele entorpecente apreendido pertencia a ele; QUE, o interrogando esclarece que não tinha conhecimento que Erivaldo estava com aquele entorpecente em sua casa, não sabendo informando de quem e nem a quantia e o valor que ele para adquirir tal droga, pois o interrogando não queria se envolver com isso” (doc. digital original n. 81369414).
No que tange à ilegalidade da revista particular e do ingresso na residência, sopesando o contexto fático narrado, não se evidencia, em análise perfunctória, ilegalidade na conduta dos agentes de segurança, tendo em vista que – segundo os elementos colhidos no inquérito policial –, a busca pessoal e a posterior entrada no imóvel se deu porque os membros da guarnição flagraram os suspeitos tentando se desfazer de certa quantidade de entorpecente, pouco antes de suas abordagens.
Consta ainda que os policiais localizaram com o coacusado ERIVALDO diversas trouxinhas de cocaína e, no interior do imóvel, outra quantidade de droga [22 (vinte e duas) unidades de substância análoga à cocaína, pesando 10g (dez gramas); 8 (oito) porções de maconha, incluindo meio tablete, todos com peso aproximado de 217g (duzentos e dezessete gramas)], além de 2 (dois) rolos de papel-filme, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) isqueiro gravado com as letras “CV”.
Sabe-se que o estado de flagrância que antecede a diligência nos crimes de tráfico constitui exceção à regra de inviolabilidade de domicílio.
De mais a mais, o ingresso domiciliar, sem mandado judicial, revela-se legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito, o que se verifica no caso em análise.
Nesse sentido, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:
“[...] O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, com repercussão geral previamente reconhecida, assentou que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No caso, havia fundadas razões acerca da prática de crime(s), a autorizar o ingresso na residência do acusado [...] porquanto as provas colacionadas aos autos demonstraram que a apreensão decorreu de prévia investigação conduzida pela Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina acerca da prática do crime de tráfico de drogas, mediante monitoramento dos envolvidos [...] havendo, portanto, justa causa para a medida [...]. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 1802964/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)
“Demonstradas, na espécie, segundo o acórdão objeto do recurso extraordinário, a existência de fundadas razões para o ingresso na residência, sem mandado judicial, dada a constatada situação de flagrância.” (AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RHC 116.792/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020)
Em relação à decretação da custódia cautelar do paciente, na audiência de custódia o juízo plantonista justificou-a na garantia da ordem pública, nestes termos:
“[...] ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da quantidade e diversidade das drogas apreendidas na posse dos custodiados Carlos Eduardo Lopes Pereira e Erivaldo Magno de Jesus Junior. Isso porque, o laudo de constatação atestou que foi apreendido 08 (oito) embalagens plásticas incluindo meia barra de substância análoga a maconha com massa bruta de 217 gramas e 22 (vinte e duas) trouxinhas de substância análoga a cocaína com massa bruta de 10 gramas, as quais somadas evidenciam a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo agente, além da possibilidade de disseminação das substâncias.
A propósito, o TJMT admite a possibilidade de decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, conforme o Enunciado n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
[...] Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante dos indiciados CARLOS EDUARDO LOPES PEREIRA e ERIVALDO MAGNO DE JESUS JUNIOR” (doc. digital n. 81372130).
Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, não obstante a constatação do fumus comissi delicti, observo que o juiz da causa, ao motivar o outro pressuposto indispensável para o decreto da prisão cautelar, qual seja, o periculum libertatis, não demonstrou, com base em elementos concretos de prova, a necessidade da medida extrema.
Como se vê, o decreto de prisão está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciado, exclusivamente, na quantidade dos entorpecentes apreendidos.
Em nosso sistema, a ordem pública que justifica a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos crimes ou de ameaça concreta ao meio social, como se dessume do artigo 282 do CPP.
Com efeito, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.
Diante de um juízo positivo de necessidade, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.
Não por outra razão que o legislador dispôs que “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar” (CPP. art. 282, § 6o).
Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser “substituída” por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão cautelar.
Depois, conforme decisão proferida no Habeas Corpus n. 1007360-20.2022.811.0000, impetrado em favor do coacusado ERIVALDO, concedi parcialmente a ordem, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, sobretudo em razão de não verificar a presença de base empírica satisfatória apta a comprovar a acentuada periculosidade do coacusado, ou motivos para a prisão pelos motivos acima expostos [garantia da ordem pública].
No caso sub judice, o paciente se encontra na mesma situação fática-processual do outro agente, não havendo nenhum indicativo de que, se colocado em liberdade, voltará a delinquir, comprometendo, com isso, a ordem pública.
Nesse aspecto, em consulta ao Sistema de Acompanhamentos Processuais deste Sodalício (SIAP) não verifiquei a existência de outros registros criminais, além do processo em análise neste writ.
Ademais, a documentação que instrui os autos evidencia que o paciente possui residência fixa no distrito da culpa (doc. digital n. 129207687), elemento que, somado à sua primariedade, arrefecem a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.
Nesse sentido:
“[...] sendo o encarcerado primário, que ostenta apenas outros registros criminais por delitos de menor potencial ofensivo, sem condenações transitadas em julgado, residente em endereço certo no distrito da culpa [...] sem que o d. magistrado singular tenha obtido êxito em demonstrar a gravidade concreta das condutas ilícitas que extrapole a inerente aos tipos penais, ou indícios de que o flagrado tenha tentado foragir, infere-se a dispensabilidade da medida extremada, uma vez que suficiente para o resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal a vinculação sujeito às restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, dando-lhe a chance de rever seus atos e, quem sabe, optar por não mais delinquir. Liminar ratificada e ordem concedida em definitivo. Prisão preventiva substituída por restrições menos drásticas à liberdade do paciente” (N.U 1019777-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)
Desse modo, constatado que a prisão preventiva não se mostra adequada às finalidades do processo e da ordem pública, que podem ser preservadas por outras medidas cautelares, DEFIRO a liminar vindicada em favor de CARLOS EDUARDO LOPES PEREIRA pelas seguintes medidas cautelares:
“a) declarar o endereço de sua residência e onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) comparecer mensalmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;
c) não se ausentar do território da Comarca de seu domicílio, por mais de 24h (vinte e quatro horas), sem prévia comunicação judicial;
d) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
e) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, de prostituição e outros similares);
f) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;
g) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer efeito entorpecente”
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, CARLOS EDUARDO LOPES PEREIRA, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.